Tribunal: CARF
Processo: 13896.004763/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004763/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.723 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA VINCULADA À PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória
relacionada à apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do
julgamento do processo de lançamento da obrigação principal.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I
DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos
de constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações instrumentais, circunstância que afasta a incidência da regra do § 4o
do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos de votos, cancelar o
crédito referente às competências 11/2003 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua base de
cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo dito principal no
13896.004752/2008-10. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte
Firmino, que negaram-lhe provimento, com base no art. 173, I, do CTN. Tocante às demais
matérias, por unanimidade de votos, aplica-se o decidido no referido processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004763/2008-08
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 2.492 a 2.529) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.201.803-3 (fls. 2), por ter a empresa apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições devidas às
seguridade social, nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e §
4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 (CFL 68).
Relatório Fiscal às fls. 9 a 40.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
DECLARAR
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP.
DECADÊNCIA
Considerando os fatos narrados no Relatório Fiscal e as circunstâncias em que se deu o
lançamento, tem-se como caracterizada a hipótese prevista no parágrafo quarto do artigo
150 do CTN, em razão do que, em matéria de decadência aplica-se, neste caso, a regra
geral (inciso I do artigo 173 do mesmo Código).
MOTIVAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR
A impugnação menciona fatos e circunstâncias, que somente poderia conhecer se, pelo
menos tivesse acesso aos anexos correspondentes aos anexos dos autos, assim como,
evidentemente, o Relatório Fiscal. Ora, tais elementos bastam perfeitamente para a
exata compreensão do lançamento fiscal: não há um único questionamento formulado
pela Impugnação que não possa ser respondido por tais documentos, seja quanto a fatos,
prestadores de serviços ou quaisquer outras omissões.
ARROLAMENTO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A indicação, em rol anexo ao lançamento fiscal (“Relação de Vínculos” e ”REPLEG”),
constitui mera providência administrativa de informar os dirigentes e integrantes do
quadro social e não constitui procedimento que vise estabelecer a responsabilidade das
pessoas indicadas, o que se dará somente por ocasião da eventual execução fiscal.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE
Trata-se de matéria excluída da competência do processo administrativo (artigo 26-A do
Decreto 70.235/ 1972).
SALÁRIO “IN NATURA”
Benefício concedido a determinadas pessoas (alta administração), sem apresentação dos
documentos e justificativas que possam afastar a caracterização da ocorrência da
concessão de salário sob a forma de “utilidades” (inciso I, artigo 28 da Lei 8.212/1.991).
Hipótese não enquadrável nas exceções do parágrafo nono do mesmo artigo 28', que
versa sobre as exclusões dos valores recebidos pelo empregado na vigência do contrato
de trabalho.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

PAGAMENTO DE “PRÊMIOS” A EMPREGADOS DE TERCEIROS
Os pagamentos a empregados de terceiros, que mantêm vínculos comerciais com o
Contribuinte, devem ser considerados remuneração de contribuintes individuais, na
medida em tais dispêndios estão à prestação de serviços, seja na forma de divulgação de
produtos do Contribuinte ou mesmo na participação direta no incremento das vendas.
PAGAMENTO DE “PRÊMIOS” A EMPREGADOS
Nos termos do inciso I do artigo 28 da lei 8.212/1.991, a regra geral :é que todos os
valores pagos na vigência do contrato de trabalho integram a remuneração (exceto as
hipóteses expressamente enumeradas no parágrafo nono do mesmo artigo). O
Contribuinte não apresentou documentos ou elementos que possam afastar a aplicação
da regra geral, não obstante ter sido intimado para tanto.
PROTESTO PELA JUNTADA DE NOVAS PROVAS
A produção de provas, no âmbito do processo administrativo fiscal, submete-se às
regras dos artigos 16 e seguintes do Decreto 70.235/ 1972. O Contribuinte, com a
Impugnação, deveria ter apresentado as cópias dos contratos de prestação de serviços e
de todos os demais documentos disponíveis relacionados com O objeto do lançamento,
especialmente os respectivos documentos fiscais e eventuais guias de recolhimento das
retenções. Não O fez, optando por alegações genéricas. Sujeita-se, por isso, à preclusão,
na medida em que não cumpriu as correspondentes condições legais, constantes das
letras “a”, “b” e “c” do parágrafo 4°, assim como do parágrafo 5° do transcrito artigo
16.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 23/07/2010 (fl. 2.532) e apresentou
recurso voluntário em 24/08/2010 (fls. 2.536 a 2.596) sustentando: a) nulidade do lançamento
por deficiência de motivação; b) exclusão dos responsáveis listados na relação de vínculos; c)
decadência; d) não caracterização da conduta como descumprimento de obrigação acessória e
inexigibilidade da multa lançada uma vez que as verbas glosadas não possuem natureza salarial;
e) violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária quanto ao lançamento das
contribuições das cooperativas de prestação de serviços e aquelas destinadas ao financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; f) indevida a aplicação da taxa SELIC; g) a
verba paga a título de “prêmios” possui caráter indenizatório por ausência de habitualidade; h)
inexistência de contratação de serviços ou estipulação de metas e pagamento de prêmio a
funcionários da empresas distribuidoras; i) a cessão de automóveis não representa salário in
natura; j) não houve o pagamento do 13o salários dos empregados expatriados; k) juntada de
novas provas; l) duplicidade de lançamentos e inconsistências quanto as informações relativas à
GFIP retificadora, quanto às verbas consideradas em FOPAG, e verbas dos empregados
transferidos; contas a pagar, serviços contratados de companhias, pagas a advogados externos,
outras despesas indedutíveis, outras despesas individuais e transportador rodoviário autônomo.
Na sessão de 1o/12/2021, os autos vieram a julgamento e a Turma decidiu pelo
sobrestamento do feito, até o retorno do processo 13896.004752/2008-10, cujo julgamento foi
convertido em diligência (Resolução no 2402-001.137 – fls. 3248 a 3253).
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da multa relacionada ao CFL 68
O Auto de Infração DEBCAD no 37.201.803-3 foi lavrado sob o fundamento de
que a contribuinte apresentou GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
(CFL 68).
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são deveres instrumentais ou formais2 e o
descumprimento da obrigação acessória torna-se antecedente de uma norma que tem por
consequente a aplicação de penalidade tributária (multa)3.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais4.
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91. Encontra-se,
assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se mantém se a obrigação
principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores omitidos na GFIP.
Em decorrência do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, foram lavrados mais
13 (treze) Autos de Infração (fls. 2.935):

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 380.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 619.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

No Relatório Fiscal constam as informações de cada um dos lançamentos, sendo
possível concluir que são 5 os Autos de Infrações relacionados às obrigações principais.
Nesta assentada, veio a julgamento, sob minha relatoria, os DEBCADs no
37.201.805-0 (Processo no 13896.004751/2008-75) e no 37.194.006-0 (Processo no
13896.004752/2008-10), nos quais concluí pela conversão do julgamento em diligência e, acaso
vencida, pelo provimento parcial.
Contudo, não existem informações quanto ao julgamentos dos Autos de Infração
dispostos no itens 13.3, 13.4 e 13.5 do relatório acima.
Na sessão de 1o/12/2021, os autos vieram a julgamento e a Turma decidiu pelo
sobrestamento do feito, até o retorno do processo 13896.004752/2008-10, cujo julgamento foi
convertido em diligência (Resolução no 2402-001.137 – fls. 3248 a 3253).
Na mesma sessão, de 1o/12/2021, foi finalizado o julgamento do processo
13896.004751/2008-75, tendo esta Turma concluído pelo parcial provimento do recurso
voluntário, nos termos a seguir:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e acolher a prejudicial de decadência da seguinte forma: (i) por maioria de
votos, em reconhecer a decadência em relação às competências 05/2003, 06/2003,
10/2003 e 11/2003, cancelando-se o respectivo crédito tributário, sendo vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que não
reconheceram a decadência em relação a essas competências, e (ii), por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, reconhecer a decadência em relação às competências 01/2003
a 04/2003 e 07/2003 a 09/2003, cancelando-se o respectivo crédito tributário. Vencidos
os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceram a decadência em relação a essas
competências e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para excluir da competência 12/2003 a contribuição de 15% referente a
prestação de serviço por cooperativa de trabalho, nos termos do voto da relatora.
Na sessão, foi julgado, concomitantemente a este processo, o de no
13896.004752/2008-10, com a seguinte conclusão encaminhada no voto de minha relatoria:
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário para excluir as
competências 01 a 11/2003 fulminadas pela decadência.
Quanto à competência 12/2003, voto pelo provimento parcial para excluir do
lançamento i) as contribuições das cooperativas de prestação de serviços, previstas no
art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91; ii) os valores relacionados às diferenças de
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

contribuições incidentes sobre os valores das remunerações constantes nos
levantamentos DAI (Declarado em GFIP antes do inicio do procedimento fiscal - 1%) e
DPI (Declarado em GFIP depois do inicio do procedimento fiscal - 1%), comparados
com aqueles entendidos como correto pela Fiscalização (3%), relacionados aos
levantamentos SA1 e SA2 e cujos valores foram discriminados nos relatórios DSD e
DAD e na Planilha 15 A; iii) os valores pagos a título de “prêmio”; iv) os valores
selecionados a partir do “Contas a Pagar” e; v) os valores das depreciações referentes
aos veículos concedidos na forma de utilidade aos segurados, valores estes não
declarados em GFIP.
Portanto, este recurso voluntário deve ser parcialmente provido, nos termos das
duas conclusões acima colacionadas.
Quanto às demais alegações recursais, segue a análise.
2. Preliminar de nulidade
A recorrente sustenta nulidade por ausência de clareza de relatório fiscal,
deficiência de motivação do lançamento e cerceamento do seu direito de defesa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/725), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente6 – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

5 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
6 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No Relatório Fiscal consta as contribuições lançadas e as rubricas consideradas
como base de cálculo do lançamento, todas contestadas pela recorrente em sua defesa. Se a
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Decadência
Alega a recorrente que as contribuições lançadas referentes às competências
anteriores a 12/2003 estão extintas por decurso do prazo decadencial.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Pois bem. Caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de
contribuição na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de
cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do
CARF: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
A contagem do prazo decadencial para constituição de multa por descumprimento
da obrigação acessória segue regra distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável a regra do art. 173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe: No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda nesse sentido:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
69. DECADÊNCIA. CONFISCO.
Não há que se falar de decadência quando a constituição do lançamento por
descumprimento de obrigação acessória observou o prazo quinquienal estabelecido no
art. 173, I, do CTN. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Constatado
descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, é
procedente o lançamento da respectiva multa. É defeso ao julgador administrativo
pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei.
(Acórdão no 2402-009.856, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de maio de 2021)
O lançamento se refere ao período 01/2013 a 12/2013 e a recorrente foi
cientificada em 02/12/2008 (fls. 2).
Portanto, não há que se falar em decurso do prazo decadencial.
4. Relatório de vínculos
Sustenta a recorrente a insubsistência da relação de vínculos e eventual co-
responsabilização dos sócios.
A relação de vínculos dá-se em caráter meramente informativo e não implica a
colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a
lavratura do auto de infração.
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

De acordo com a Súmula CARF no 88, os nomes relacionados no relatório de
vínculos não representam a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas,
tendo finalidade meramente informativa.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Nesse ponto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário para
cancelar o crédito referente às competências 11/2003 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua
base de cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo principal no
13896.004752/2008-10.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3264
DF CARF MF
Original